Tribunal: TJDFT
Processo: 0732307-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732307-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, FRANCISCO PAULO BATISTA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DE FARIAS, FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA FILHO, FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA FILHO, FRANCISCO PONCIANO DE ALMEIDA, FRANCISCO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, FRANCISCO REIS, FRANCISCO RIBAMAR VIDAL DA COSTA, FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA, FRANCISCO RIBEIRO GOMES, FRANCISCO RODRIGUES DOS REIS, FRANCISCO ROQUELANE DE SOUZA, FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA, FRANCISCO SOARES, FRANCISCO SOARES DA SILVA, FRANCISCO SOARES DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra o despacho que determinou a intimação de Francisco Oliveira da Silva, Francisco Paulo Batista da Silva, Francisco Pereira da Silva, Francisco Pereira de Farias, Francisco Pereira de Souza Filho, Francisco Pereira dos Santos, Francisco Pinheiro de Sousa Filho, Francisco Ponciano de Almeida, Francisco Rodrigues de Albuquerque, Francisco Reis, Francisco Ribamar Vidal da Costa, Francisco Ribeiro da Silva, Francisco Ribeiro Gomes, Francisco Rodrigues do Reis, Francisco Roquelane de Souza, Francisco Sales de Oliveira, Francisco Soares, Francisco Soares da Silva e Francisco Soares de Matos para regularizarem da representação processual. Francisco Oliveira da Silva, Francisco Paulo Batista da Silva, Francisco Pereira da Silva, Francisco Pereira de Farias, Francisco Pereira de Souza Filho, Francisco Pereira dos Santos, Francisco Pinheiro de Sousa Filho, Francisco Ponciano de Almeida, Francisco Rodrigues de Albuquerque, Francisco Reis, Francisco Ribamar Vidal da Costa, Francisco Ribeiro da Silva, Francisco Ribeiro Gomes, Francisco Rodrigues do Reis, Francisco Roquelane de Souza, Francisco Sales de Oliveira, Francisco Soares, Francisco Soares da Silva e Francisco Soares de Matos afirmam que o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas (SAE/DF) atua em substituição processual do rol de substituídos por ele indicado. Explicam ter sido anexada a procuração assinada pelo representante do sindicato nos autos originários e que isso foi suficiente para que o Juízo de Primeiro Grau determinasse o prosseguimento do feito. Ressaltam que o sindicato tem legitimidade extraordinária para figurar como representante de sua categoria, havendo tão somente o cadastramento dos seus representados no sistema PJE em razão de determinação de outros Tribunais do país. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Requerem o provimento do recurso para que seja sanada a contradição apontada. Francisco Oliveira da Silva, Francisco Paulo Batista da Silva, Francisco Pereira da Silva, Francisco Pereira de Farias, Francisco Pereira de Souza Filho, Francisco Pereira dos Santos, Francisco Pinheiro de Sousa Filho, Francisco Ponciano de Almeida, Francisco Rodrigues de Albuquerque, Francisco Reis, Francisco Ribamar Vidal da Costa, Francisco Ribeiro da Silva, Francisco Ribeiro Gomes, Francisco Rodrigues do Reis, Francisco Roquelane de Souza, Francisco Sales de Oliveira, Francisco Soares, Francisco Soares da Silva e Francisco Soares de Matos foram intimados para se manifestarem sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração, mas deixaram transcorrer o prazo. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que os embargos de declaração não devem ser conhecidos. O recurso foi interposto contra a determinação de regularização da representação processual. Não houve deferimento, indeferimento, acolhimento ou rejeição de requerimento ou pedido formulado pelos embargantes e ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de recurso. A determinação contra a qual se insurgem os embargantes deve ser entendida como despacho, por se tratar de ato meramente ordinatório, destinado ao desenvolver natural do processo. O art. 1.001 do Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de interposição de recurso contra despacho, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração em razão de sua inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator